Tribunal: TJDFT
Processo: 0724956-29.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA EM RAZÃO DO GÊNERO FEMININO. COMPANHEIRA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO ACERVO PROBATÓRIO E PELO LAUDO PERICIAL. PLEITO DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Quando as provas colhidas nos autos são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria do crime de lesão qualificada em razão do gênero feminino, prevista no art. 129, § 13, do Código Penal, em contexto de violência doméstica, a condenação é medida que se impõe, não havendo falar em absolvição por ausência de provas ou por aplicação do princípio do in dubio pro reo.
2. Nas infrações penais praticadas no âmbito familiar e doméstico, a palavra da vítima se reveste de especial credibilidade, mormente quando ratificada por outros elementos de prova, como o laudo pericial e a prova testemunhal.
3. O pleito de suspensão condicional da pena foi contemplado na sentença, razão pela qual carece a defesa de interesse recursal.
4. Conforme inteligência da Súmula 26 deste TJDFT, “compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado”.
5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.